Tribunal: TCU
Processo: 016.544/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8107/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.544/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aldenor Sales da Silva Fonseca (XXX.995.772-XX); Eliseu Pereira Goncalves (XXX.553.308-XX); Joaquim Moreira Rocha (XXX.199.281-XX); Judith Moura (XXX.006.073-XX); Juvelina Francisca da Silva (XXX.119.151-XX); Lena Marta Ribeiro (XXX.030.217-XX); Luciane Carneiro Pinto (XXX.428.111-XX); Robinson Jorge de Jesus (XXX.268.027-XX); Sueli Sanae Mizutani Hotta (XXX.847.628-XX); Veronica Daniel Silveira (XXX.415.838-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-Geral da União 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.